Tribunal: STF
Processo: Rcl 88396
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO DA PRIMEIRA TURMA DO STF. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO PELO STF. RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA 492/RG). ARGUIDA CONTRARIEDADE. REVISITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, voltada a atacar ato da Primeira Turma do STF.

    2. A parte agravante afirma ter cometido erro material ao indicar como ato reclamado pronunciamento desta Corte, uma vez que a insurgência se voltaria contra acórdão do TJSP que, ao recusar juízo de retratação, a fim de adequar a ótica adotada no caso ao decidido no RE 695.911 (Tema 492/RG), manteve entendimento incompatível com o firmado no aludido repetitivo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão a saber: (i) se é adequado o manuseio de reclamação contra ato do STF; e (ii) se cabe reclamação contra ato já questionado mediante recurso extraordinário, considerada a arguida contrariedade ao proclamado no RE 695.911 (Tema 492/RG).

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem contra ato de Ministro da Corte, de suas Turmas ou do Plenário (Rcl 34.367, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 46.009 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

    5. Uma vez interposto recurso extraordinário, a problemática atinente ao envolvimento ou não de matéria constitucional se resolve no âmbito do próprio STF e na via recursal, a revelar inadequado o manuseio da reclamação com a finalidade de revisar ótica adotada pelo STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.